Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005201-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. ALISSON SILVA ALMEIDA
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: VITOR DORNEL DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste no bojo do APFD n.o 1000196-20.2022.811.0027 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06; art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 e art. 306, caput da Lei n.o 9.503/97; e da contravenção penal descrita no art. 42, inc. III da Lei n.o 3.688/41.
Os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório na noite de 05/03/2022, porquanto surpreendido, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, conduzindo veículo automotor no interior do qual foram encontradas uma porção de substância entorpecente análoga à COCAÍNA e um dichavador.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os causídicos que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar a todos os flagranteados de forma indiscriminada, sem especificar os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas do cárcere seriam insuficientes ou inadequadas à situação concreta de cada um dos segregados, limitando-se a descartar a possibilidade de aplicação destas de forma abstrata e genérica, em evidente violação ao brocardo jurídico da individualização das condutas; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, violam o direito ambulatorial de locomoção do favorecido nessa ordem.
De outra banda, sustentam a ilegalidade do decreto constritivo ao argumento de que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea, demais disso, não restaram evidenciados os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, porquanto afirmam que inexistem elementos de convicção suficientes à caracterização do fumus comissi delicti, haja vista que o paciente sequer tinha conhecimento acerca das drogas apreendidas no interior do veículo - as quais seriam destinadas ao consumo do comparsa Kelson Lopes, demais disso, não foram encontrados petrechos indicativos de mercancia, tampouco existia investigação preliminar acerca da prática delitiva ou indícios de estabilidade e permanência da suposta “associação de traficantes” (sic); sendo descabido imputar ao paciente o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Prosseguindo, quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, o d. juízo impetrado cinge-se à meras presunções e ilações atinentes à quantidade de droga apreendida, à gravidade abstrata dos crimes e ao suposto receio de reiteração delitiva, olvidando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado; de modo que se trata de fundamentação genérica e abstrata do periculum libertatis, inexistindo elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a escorreita aplicação da lei penal ou a instrução criminal.
Com lastro em tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agregam pleito subsidiário de concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, “podendo ser a restrição de direitos, monitoramento eletrônico, e qualquer outra medida constritiva de direitos que esse Nobre Julgador, acreditar ser necessária” (sic). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 122060456 ao ID 122060468.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1004903-15.2022.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos nobres causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VITOR DORNEL DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator